Tribunal: STF
Processo: HC 251835
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que denegou a ordem de habeas corpus nestes autos (doc. 6).



     



    O embargante sustenta haver omissão e contradição na decisão embargada, nos seguintes termos:



     



    Com a vênia devida, tal negativa, entretanto, ignora por completo a informação veiculada no bojo da inicial sobre a superlotação dos presídios no estado do Ceará:



    [...]



    Dessa forma, constitui paradoxo jurídico negar-lhe o direito de estar perto de sua defesa e de sua família por razões de superlotação do presídio do Distrito Federal quando está na própria petição inicial a informação, verificável, de uma superlotação ainda mais gritante no sistema carcerário no estado ao qual se pretende enviar o Paciente. A contradição acima descrita apenas se acentua pelo fato de o decisum nada ter dito sobre o argumento fático e prático trazido pela Defesa.



    Pelo exposto, portanto, pede-se que seja colmatada a omissão da decisão quanto à informação da superlotação do sistema carcerário do Ceará, mais desumanizante que a do sistema carcerário do Distrito Federal (doc. 7).



     



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 337, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. 



     



    No caso, não verifico a presença dos vícios alegados.



     



    Na decisão embargada, assentei, primeiro, que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, apesar de a Lei de Execução Penal — LEP dispor que a execução penal deve ocorrer, em regra, no local onde cometido o crime ou em que proferida a sentença condenatória, ou, ainda, naquele próximo aos familiares do condenado, é possível a sua transferência para local diverso, desde que presentes situações vinculadas a determinados fatores, tais como a conveniência da administração penitenciária ou a critérios fundados em razões de segurança prisional e de preservação da ordem pública. Daí por que, “em tema de execução da pena, o sentenciado não tem direito subjetivo de caráter absoluto que lhe confira a prerrogativa de pretender transferência para estabelecimento penal de sua preferência” (vide HC 88.508 MCAgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/8/2013). Com essa compreensão, citei outros julgados do STF.



    Em seguida, mencionei que, na verdade, trata-se de prisão cautelar decretada pelo Juízo 11ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, no âmbito do Inquérito Policial n. 0816656-06.2019.4.05.8100, instaurado pela Polícia Federal objetivando:



    [...] apurar a autoria e amaterialidade do delito previsto nos Art. 33 c/c Art. 40, I, ambos da Lei nº 11.343/2006 (TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS), considerando a arrecadação de grande quantidade de substância entorpecente, cujo teste preliminar resultou positivo para cocaína, pela Inspetoria da Receita Federal no Porto do Pecém, sito no município de São Gonçalo do Amarante/CE, a partir do recebimento por esse órgão de informação oriunda da Divisão de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE), dando conta da suspeita de carregamento de droga em conteiner na modalidade rip on rip off. Diante disso, foi submetido a vistoria o conteiner nº TEMU5841377, originariamente com carregamento de mel com destino à Bélgica, sendo localizadas em seu interior dez sacolas contendo tabletes da droga, depositados sobre a carga legal (doc. 2, pp. 2-300).



    Daí ter ressaltado, exatamente, que, além de o paciente não ter comprovado, por meio idôneo, a existência de familiares no Distrito Federal ou nas proximidades, ou mesmo prova de união estável com a suposta companheira, a sua transferência para o Estado do Ceará foi motivada, sobretudo, em razão da superlotação carcerária da Penitenciária da Papuda, no Distrito Federal.



    Dessa forma, entendi que, no caso específico, a transferência da prisão preventiva do paciente para outra localidade encontra-se devidamente fundamentada em requisitos autorizadores, quais sejam, a conveniência da administração penitenciária, bem como por critérios fundados em razões de segurança prisional e de preservação da ordem pública.



    Com efeito, o argumento de que a superlotação do sistema carcerário do Estado do Ceará é “mais desumanizante que a do sistema carcerário do Distrito Federal” é questão a ser decidida por aquele juízo de primeiro grau, e não na via deste habeas corpus.



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator